Tribunal: STF
Processo: ARE 1387176
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Cuida-se de agravo interposto por Capricórnio Têxtil S.A. contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário, entendendo que a alegada ofensa a preceito constitucional somente se verificaria de modo indireto ou reflexo, tendo em vista o caráter infraconstitucional da controvérsia. 



    Nas razões do agravo, sustentou tratar-se de debate eminentemente constitucional e reiterou os argumentos expendidos no apelo extremo. 



    Passo a analisar o extraordinário, que foi formalizado em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado: 



    APELAÇÃO. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA. RECOLHIMENTO. FORMA SUBSTITUTIVA. LEI 13.161/2015. RETROATIVIDADE. VEDAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.



    1. Cinge-se a controvérsia nos presentes autos à possibilidade de aplicação retroativa (de 2012 a 2015) da disciplina trazida ao ordenamento jurídico com a edição da Lei nº 13.161/2015, no tocante à faculdade de recolhimento da contribuição previdenciária de maneira substitutiva.



    2. A Medida Provisória nº 540/2011, que instituiu o Plano Brasil Maior (PBM), convertida posteriormente na Lei nº 12.546/2011, determinou, dentre outras regras, a desoneração da folha de salários de determinados setores econômicos por meio da substituição da base de cálculo da contribuição previdenciária, que até então se dava sobre a remuneração de empregados e avulsos (art. 22, I, da Lei 8.212/91), passando a ser calculada, então, sobre a receita bruta.



    3. Trata-se de contribuição sobre a receita bruta, porém previdenciária, substitutiva daquela incidente sobre a folha de salários e demais rendimentos do trabalho, prevista nos incisos I e III do art. 22 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991. Verifica-se, da redação dos referidos dispositivos transcritos acima, que a contribuição na forma substitutiva não representava uma faculdade, ante o comando imperativo "contribuirão”.



    4. Não houve a instituição de novo tributo, mas tão somente foi alterada a base de cálculo da contribuição previdenciária das empresas que fabricam os produtos classificados na TIPI (Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados), em substituição às contribuições previstas nos incisos I e III do art. 22 da Lei no 8.212/91, conforme dispõe o artigo 8º da Lei 12.546/11.



    5. Somente com o advento da Lei nº 13.161, de 14 de dezembro de 2015, alterando os arts. 7º e 8º da Lei nº 12.546/2011, o legislador passou a conferir ao recolhimento da contribuição previdenciária sobre a receita bruta o status de faculdade, dada a nítida distinção semântica entre as expressões "contribuirão" e "poderão contribuir", não se amoldando, ainda, às hipóteses do art. 106 do CTN.



    6. Apelação a que se nega provimento. 



    A recorrente alega vulneração aos arts. 5º, caput, e II, 37, 60, § 4º, e IV, 145, § 1º, 146, III, 149, 150, I, 154, I, 195, b, §§ 4º, 9º, 12, e 13, todos da Constituição Federal. 



    Aduz que – com o advento da Lei n. 12.546/2011 – o legislador criou nova categoria de contribuição social incidente sobre a receita bruta, o que resultou no aumento da carga tributária. 



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. O Tribunal de origem entendeu que a Lei n. 12.546/2011 não criou nova espécie tributária, mas apenas alterou a base de cálculo da contribuição previdenciária de empresas que fabricam os produtos classificados na TIPI (Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados). Colho do acórdão o seguinte trecho elucidativo:



    Cinge-se a controvérsia nos presentes autos à possibilidade de aplicação retroativa (de 2012 a 2015) da disciplina trazida ao ordenamento jurídico com a edição da Lei nº 13.161/2015, no tocante à faculdade de recolhimento da contribuição previdenciária de maneira substitutiva. 



    A Medida Provisória nº 540/2011, que instituiu o Plano Brasil Maior (PBM), convertida posteriormente na Lei nº 12.546/2011, determinou, dentre outras regras, a desoneração da folha de salários de determinados setores econômicos por meio da substituição da base de cálculo da contribuição previdenciária, que até então se dava sobre a remuneração de empregados e avulsos (art. 22, I, da Lei 8.212/91), passando a ser calculada, então, sobre a receita bruta. 



    Os artigos 7º , 8º e 9º da Lei nº 12.546, de 2011 assim dispõem: 



    (...)



    .......................................................................................................



    Trata-se, portanto, de contribuição sobre a receita bruta, porém previdenciária, substitutiva daquela incidente sobre a folha de salários e demais rendimentos do trabalho, prevista nos incisos I e III do art. 22 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991. Verifica-se, da redação dos referidos dispositivos transcritos acima, que a contribuição na forma substitutiva não representava uma faculdade, ante o comando imperativo "contribuirão". Cumpre ressaltar que não houve a instituição de novo tributo, mas tão somente foi alterada a base de cálculo da contribuição previdenciária das empresas que fabricam os produtos classificados na TIPI (Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados), em substituição às contribuições previstas nos incisos I e III do art. 22 da Lei no 8.212/91, conforme dispõe o artigo 8º da Lei 12.546/11. 



    A respeito da matéria, o Supremo Tribunal assentou, no exame do RE 1.266.813 (Tema n. 1.110/RG), ministro Dias Toffoli, a necessidade da análise de fatos e de provas e o caráter infraconstitucional da discussão quanto ao regime tributário instituído pela Lei nº 12.546/2011 relativamente à contribuição previdenciária incidente sobre a receita bruta substitutiva daquelas previstas nos incisos I e III do art. 22 da Lei 8.212/91, em acórdão assim ementado:



     Recurso extraordinário. Repercussão Geral. Contribuição Previdenciária. Artigo 195, § 13, da CF. Substituição da base de cálculo folha de salário pela receita ou faturamento. Regime instituído pela Lei nº 12.546/2011 (arts. 7º e 8º). Cláusula de reserva de Plenário. Ausência de afronta. Substituição de base de cálculo. Possibilidade. Efeitos no caso concreto. Proporcionalidade e razoabilidade. Prazo de opção. Afronta reflexa. Reexame de fatos e provas. Súmula 279/STF. Questão infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário a que se nega seguimento. Firmada a seguinte tese de repercussão geral: É infraconstitucional e depende de reexame de fatos e provas a controvérsia envolvendo o regime tributário instituído pela Lei nº 12.546/2011 relativamente à contribuição previdenciária incidente sobre a receita bruta substitutiva daquelas previstas nos incisos I e III do art. 22 da Lei 8.212/91.



    (ARE 1.266.813/PR, Tema 1.110/RG, Relator ministro Dias Toffoli - grifei) 



    Considerado o precedente, descabe o enfrentamento do tema.



    Na mesma linha de entendimento:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. LEI 12.546/2011. REGIME TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. TEMA 1.110 DA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. 



    I - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. 



    II - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. 



    III - O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 1.266.813-RG/PR (Tema 1.110), de relatoria do Ministro Dias Toffoli, manifestou-se pela inexistência de repercussão geral da controvérsia. 



    IV - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC/2015). 



    (ARE 1.294.962-AgR/SP, Segunda Turma, ministro Ricardo Lewandowski)



    3. Em face do exposto, determino a devolução dos autos ao Tribunal a quo, para que adote o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil. 



    4. Publique-se.



Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator